Tribunal: TJMT
Processo: 1005122-86.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005122-86.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 055.750.381-73 (ADVOGADO), OSEIAS DE OLIVEIRA - CPF: 006.517.151-99 (AGRAVANTE), VANESSA DOS SANTOS SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 021.357.591-47 (AGRAVANTE), LUCIANO GERALDAO PAVEGLIO - CPF: 685.591.510-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. INADIMPLEMENTO. NECESSIDADE DE PRÉVIA RESCISÃO JUDICIAL. POSSE JUSTA DO PROMITENTE COMPRADOR. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO IRREVERSÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para reintegração liminar de posse de imóvel, em ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e indenização, fundada em alegado inadimplemento do promitente comprador.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o deferimento de tutela de urgência para reintegração de posse, com base em cláusula resolutiva expressa e inadimplemento contratual, antes de prévia manifestação judicial acerca da rescisão do contrato de promessa de compra e venda.

III. Razões de decidir

3. A posse exercida pelo promitente comprador decorre de título contratual válido, o que lhe confere natureza de posse justa até eventual desconstituição judicial do vínculo obrigacional.

4. A cláusula resolutiva expressa não dispensa o pronunciamento judicial para resolução do contrato, sendo imprescindível a observância do contraditório e da ampla defesa, inclusive para análise de teses como adimplemento substancial ou abusividade contratual.

5. Inexiste probabilidade do direito possessório imediato, uma vez que a alegação de esbulho não se sustenta sem a prévia resolução judicial do contrato.

6. O perigo de dano invocado possui natureza patrimonial e é passível de reparação por perdas e danos, não justificando medida extrema de reintegração liminar.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A reintegração liminar de posse em contratos de promessa de compra e venda de imóvel depende de prévia resolução judicial do vínculo contratual, ainda que exista cláusula resolutiva expressa. 2. O inadimplemento contratual, por si só, não descaracteriza a posse justa do promitente comprador nem autoriza a tutela possessória de urgência.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 474 e 475; CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.278.577/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4a Turma, j. 18.09.2018; STJ, AgInt no AREsp no 734.869/BA, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 10.10.2017.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por OSEIAS DE OLIVEIRA e VANESSA DOS SANTOS SILVA DE OLIVEIRA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Cível Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse, Indenização por Perdas e Danos” (Número Único 1033263-43.2025.8.11.0003), ajuizada pelos agravantes contra LUCIANO GERALDAO PAVEGLIO, indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado à imediata reintegração dos autores na posse do imóvel (cf. Id. no 344993373).

Os agravantes alegam que celebraram contrato particular de compra e venda de imóvel com o agravado, que assumiu a obrigação de pagar as parcelas do financiamento, condomínio, IPTU e demais encargos.

Sustentam que o agravado está inadimplente com as obrigações desde a celebração do contrato, não tendo efetuado qualquer pagamento.

Afirmam que o inadimplemento gerou graves prejuízos, incluindo a negativação e protesto dos nomes dos agravantes, acúmulo de dívidas de financiamento, condomínio e IPTU.

Sustentam que o contrato possui cláusula resolutiva expressa que autoriza a retomada do imóvel em caso de inadimplemento, dispensando prévia rescisão judicial.

Argumentam que o esbulho possessório está configurado, pois a posse do agravado, inicialmente justa, tornou-se viciada pela má-fé e precariedade após a notificação de inadimplência.

Requerem a concessão de antecipação de tutela recursal para determinar a imediata reintegração de posse do imóvel (Unidade no 262, Quadra G, do Condomínio RNI Moradas Clube Vicente Bissoni, matrícula no 134.291) e, ao final, o provimento do recurso com a reforma da decisão recorrida (cf. Id. no 344993367).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (cf. Id. 345558391).

Sem contrarrazões à falta de angularização processual (cf. Id. no 345585362).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento em que a parte recorrente busca a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência para a reintegração liminar de posse do imóvel objeto da lide.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se, diante do um contrato de promessa de compra e venda contendo cláusula resolutiva expressa e alegação de inadimplemento, é possível o deferimento de tutela de urgência para reintegrar liminarmente os promitentes vendedores na posse do imóvel, antes da prolação de sentença declaratória de rescisão contratual.

As razões de decidir cautelosamente adotada pelo juízo de origem, orienta que a posse exercida pelo promitente comprador, mesmo em cenário de eventual inadimplência, deriva de um título justo (o próprio contrato celebrado entre as partes). Por conseguinte, a caracterização do esbulho possessório, requisito essencial e inafastável para o deferimento da reintegração, pressupõe a prévia desconstituição judicial desse liame.

Sob essa ótica, a mera previsão de cláusula resolutiva expressa não afasta, de plano, a necessidade de pronunciamento judicial sobre o desfazimento do vínculo em contratos particulares de promessa de compra e venda ordinários, sendo imprescindível a garantia prévia do contraditório e da ampla defesa para apurar eventuais teses defensivas do adquirente, tais como o adimplemento substancial ou abusividades contratuais.

Constata-se, portanto, que a decisão proferida pelo juízo
a quo
encontra-se em estrita consonância com a prudência exigida na fase de cognição sumária.

Nesse sentido, já se manifestou o STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POSSESSÓRIA E AÇÃO CONSIGNATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL PARA A RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Observa-se que o tema inserto nos arts. 474 e 475, do Código Civil não foi objeto de debate pela Corte local, tampouco foram opostos embargos de declaração, nesse ponto, a fim de suprir eventual omissão. É entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça a exigência do prequestionamento dos dispositivos tidos por violados, ainda que a contrariedade tenha surgido no julgamento do próprio acórdão recorrido. Incidem, na espécie, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

2. De qualquer forma, a jurisprudência do STJ entende que é imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos. Precedentes.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.278.577/SP, relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 21/9/2018).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. A ação possessória não se presta à recuperação da posse, sem que antes tenha havido a rescisão/resolução do contrato. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 734.869/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 19/10/2017)

Nesse mesmo sentido, tem decidido esta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEFERIMENTO – NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO JUDICIAL PARA A RESOLUÇÃO DO CONTRATO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em regra, não há falar-se em antecipação de tutela reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, porquanto a fruição revela aparente exercício de direito. (N.U 1029400-59.2023.8.11.0000, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 06/03/2024, publicado no DJE 06/03/2024).

Ainda na mesma linha:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NÃO CABIMENTO. DEVEDOR. POSSE JUSTA. RESCISÃO JUDICIAL. NECESSIDADE. Não há julgamento extra petita quando decididas apenas as questões objetivadas na lide. Tratando-se de contrato de compra e venda de bens móveis, na esteira do entendimento do e. STJ, não se mostra possível o deferimento da liminar de reintegração de posse antes do pronunciamento judicial a respeito da resolução do contrato. A tutela de urgência somente será concedida quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). Recurso provido.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0009.16.001872-8/001, Relator (a): Des. (a) Manoel dos Reis Morais, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/04/0019, publicação da súmula em 22/04/2019)

Assim, a posse do agravado, até que se decrete judicialmente o fim do negócio jurídico, não pode ser sumariamente rotulada como viciada apenas com base na narrativa unilateral da petição inicial e na notificação extrajudicial, fato que descaracteriza a probabilidade cristalina do direito possessório imediato invocado pelos agravantes.

No que tange à tese de incidência do
periculum in mora
, fundamentada no acúmulo vertiginoso de dívidas atinentes ao imóvel (taxas condominiais, IPTU e parcelas de financiamento) e nas consequentes negativações em nome dos autores, depreende-se que a situação revela um cenário de evidente prejuízo material. Contudo, trata-se de perigo de dano eminentemente financeiro e patrimonial. Danos dessa natureza são, via de regra, perfeitamente reversíveis e passíveis de integral reparação mediante a condenação em perdas e danos e arbitramento de aluguéis pelo período de fruição ao final do processo (fase de cumprimento de sentença).

Com efeito, o prejuízo pecuniário invocado, embora grave, não justifica a excepcionalidade do deferimento de uma medida satisfativa tão drástica quanto a desocupação forçada antes do esgotamento da instrução probatória.

Dessa forma, ausentes os requisitos legais cumulativos, não se verifica qualquer ilegalidade, abusividade ou teratologia na decisão interlocutória impugnada, revelando-se imperiosa a sua manutenção integral para que a controvérsia seja devidamente aprofundada após a regular instrução do feito na origem.

Ante todo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, para manter incólume a r. decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026